Tribunal: TJSP
Processo: 1019297-63.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária - Problemas ortopédicos – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Presença de incapacidade parcial e permanente e de nexo causal a ensejar a indenização pretendida - Ação julgada procedente – Recurso da autarquia e reexame necessário– Honorários advocatícios a serem arbitrados na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária - Problemas ortopédicos – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Presença de incapacidade parcial e permanente e de nexo causal a ensejar a indenização pretendida - Ação julgada procedente – Recurso da autarquia e reexame necessário– Honorários advocatícios a serem arbitrados na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do CPC, observando-se o que vier a ser decidido no Tema 1105, do STJ - Juros de mora incidentes de forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente e correção monetária a serem empregados segundo a decisão proferida pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, relativo ao Tema 810 da Repercussão Geral – Apelo do INSS não provido, provido, em parte, o outro recurso.